Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-28.2019.8.11.0059
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1001043-28.2019.8.11.0059
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Recorrente: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
Recorrido: ALDO LOPES DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. PERÍODO DE RESTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ALDO LOPES DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida oriunda de seguro não contratado.
2. O Recorrido afirma na inicial que nunca celebrou contrato com a empresa Recorrente, contudo após perceber descontos em sua conta bancária entrou em contato com a Recorrente – protocolos n.o 2019060408590015 e n.o 2019060409190029 – requerendo o cancelamento das cobranças.
3. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos áudio em que o Recorrente confirma dados pessoais como nome, número do cadastro de pessoa física, manifestando concordância com o valor das mensalidades, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque os dados confirmados e as condições oferecidas são compatíveis com o extrato colacionado no ID 50197063.
5. Pertinente ressaltar que a causa de pedir se estabiliza com a apresentação da contestação. Ajuizada a ação e citado o réu, o objeto litigioso, por força da lei, se estabiliza, não podendo o autor alterá-lo livremente.
6. A par dessas premissas, é evidente que a causa de pedir da exordial está respaldada na ausência de relação jurídica. Necessário ainda ponderar que foram colacionados protocolos onde foi pleiteado o cancelamento das cobranças.
7. No que tange a relação jurídica, restou devidamente comprovado pela empresa Recorrente à existência da relação contratual, consoante áudio colacionado à contestação, sendo, portanto, devido os descontos realizados na conta bancária do consumidor.
8. Contudo, o consumidor tem o direito de cancelar os serviços pactuados, assumindo o ônus de possíveis penalidades impostas.
9. Restou demonstrado nos autos 02 (dois) protocolos de atendimento. O consumidor na exordial narra que percebeu os descontos indevidos em fevereiro de 2019 e após a insistência nas cobranças contatou a Recorrente por meio do contrato n.o 2019060408590015. Corroborando, no extrato juntado pela empresa Recorrente ID 50197063 consta o cancelamento da fatura com vencimento em 04/2019, contudo nos meses subsequentes as cobranças voltaram a ser realizados.
10. Em observância a prova dos autos é notório que as cobranças realizadas pela empresa Recorrente até o primeiro pedido de cancelamento do serviço se deu no exercício regular de direito, contudo após o pedido de cancelamento a empresa Recorrente deveria cessar os descontos.
11. Necessário se faz considerar devida as cobranças realizadas no período de 12/2018 (adesão) até 04/2019 (pedido de cancelamento). Portanto para a devolução dos valores cobrados indevidamente, deverá ser considerado o período posterior a 04/2019.
12. Danos morais não configurados, porquanto comprovada a relação jurídica havida entre as partes e no que tange a cobrança indevida após o pedido de cancelamento do serviço, se configura como mera cobrança, insuficiente para configurar danos na esfera extrapatrimonial.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001043-28.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALDO LOPES DA SILVA - CPF: 002.821.221-50 (RECORRENTE), ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 006.084.611-99 (ADVOGADO), SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021